Tribunal: TJMT
Processo: 0006100-90.2016.8.11.0013
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006100-90.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLADOLVINO SERAFIM AVELAR - CPF: 024.407.851-30 (APELANTE), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), A Saude Publica (VÍTIMA), MARINA DE JESUS MEIRA - CPF: 061.666.191-62 (VÍTIMA), EDUARDO MAURO GASPAR - CPF: 390.156.531-00 (VÍTIMA), Fabiula Fernandes Saracho (VÍTIMA), EVERSON VICTOR CONCEICAO CARVALHO - CPF: 050.993.611-37 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANE SOUSA BORGES - CPF: 058.498.621-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RIBEIRO PEREIRA - CPF: 059.403.901-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZILDO MARTINS DE JESUS - CPF: 979.912.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelaç
ão
crimina
l
.
Roubo majorado e corrupção de menores
.
Pre
judicial de mérito
. Prescrição da pretensão punitiva.
Extinção da punibilidade de ofício
.

Dosimetria.
Isenção
das
custas processuais
. Recurso
não

provido.

I. Caso em exame

1. Apelaç
ão
crimina
l
interposta contra a sentença que condenou o apelante
à pena de
7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado e de corrupção de menores (
art. 157,
§ 2º, II, IV e V, do CP e art. 244-B do ECA)
. O apelante requer a absolvição de um dos delitos e a redução da pena do crime remanescente, bem como a isenção das custas processuais. A PGJ argui questão prejudicial de mérito da prescrição retroativa.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i)
verificar a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores; (
ii
)
aferi
r se há erro na dosimetria da pena quanto à compensação da confissão espontânea com a dissimulação; (
iii
) analisar a possibilidade de redução da pena
ao mínimo legal; (
iv
) determinar se é cabível a isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir

3.
A prescrição da pretensão punitiva do crime de corrupção de menores
deve ser
reconhecida de ofício, com base na pena aplicada de 1 ano de reclusão e no lapso superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, sem causas interruptivas ou suspensivas do prazo
.

4.
A compensação entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e a agravante da dissimulação (art. 61, II, “d”, do CP) já foi realizada pelo
J
uízo sentenciante
,
na segunda fase da dosimetria da pena, não havendo interesse recursal quanto ao ponto.

5.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal
pela
valoração negativa das circunstâncias do crime
com fundamento idôneo,

e na
terceira fase fo
ram sopesadas a
s majorantes previstas no art. 157, § 2º, II, IV e V, do CP,
motivadamente, devendo ser mantida a reprimenda fixada.

6.
A condenação ao pagamento das custas processuais decorre da sentença condenatória (art. 804 do CPP), sendo que a suspensão da exigibilidade por hipossuficiência deve ser analisada pelo juízo da execução penal, não cabendo isenção no julgamento da apelação.

IV. Dispositivo
e tese

7
. Recurso
não
provido.
Extinta a punibilidade do apelante quanto ao crime de corrupção de menores de ofício.

Tese de julgamento:
“
A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício, mesmo em grau recursal, quando verificado o transcurso do prazo legal sem causas interruptivas ou suspensivas.
”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 61, II, “d”; 65, III, “d”; 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 119; 157, § 2º, II, IV e V. CPP, art. 804. ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 933.614/SP, Rel. Min.
Og
Fernandes, Sexta Turma, j. 19.2.2025; STJ,
AgInt
no
REsp
1637275/RJ, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 6.12.2016; TJMT, Enunciado Orientativo n. 32; TJMT, AP 1010998-04.2023.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 26.2.2025; TJMT, AP 0011379-04.2015.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 15.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ão
Crimina
l
interpost
a

contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª
Vara

da Comarca de
Pontes e Lacerda
/
MT, nos autos
da Ação Penal
n
.

0006100-90.2016.8.11.0013,
código
125693
,
na qual o apelante fo
i

condenado
à pena
de
7
anos de reclusão
, em regime
inicial
semiaberto
,
e 15 dias-multa,
pela prática do
s
crime
s
de
roubo majorado e de corrupção de menores
(
art. 157,
§ 2º, II, IV e V,
do CP
e art. 244-B do ECA
).

O apelante
postula

a absolvição quanto ao crime de corrupção de menores
. E
m relação ao crime de roubo majorado,

a compensação da atenuante da
confissão espontânea
com a agravante
d
a
dissimulação; a
redução da pena ao mínimo legal; e a
isenção das custas processuais

(Id
275362866
).

Nas contrarrazões recursais,
o
Ministério Público

pugna pelo
não
provimento

do recurso
(Id
280061881).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta
-se

pelo
reconhecimento,

de ofício, da extinção da punibilidade
do réu
quanto ao delito de corrupção de menores, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.
No mérito, pelo

não
provimento

do
recurso
(Id
281340856
).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

D
essume-se
dos autos que o

apelante fo
i
condenado pela prática do
s crimes de
roubo majorado e de corrupção de menores (
art. 157,
§ 2º, II, IV e V, do CP e art. 244-B do ECA
)
, pois,
no dia
14 de setembro de 2016, por volta de 22h00min,em via pública, na
r
ua 2, n
.
31,
no bairro
Cohab Flor da Serra,
em
Pontes e Lacerda
/
MT,
o apelante, juntamente com
Everson Victor, Bruno,
Rosildo
e
Leidiane
, na companhia da menor F
. F. C. e M. de J. M.,
agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante dissimulação, com restrição da liberdade da vítima, subtraíram para si e para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente em
um
veículo GM S10 LT 2.8, diesel, 4X4, branca ano 2014/2014, placa EBZ 0915, bem como um celular e determinada quantia em dinheiro.

Inicialmente, há que considerar a questão prejudicial de mérito arguida, qual seja, a
extinção da punibilidade do apelante
em relação ao crime de corrupção de menores (ECA, art. 244-B)
, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal
.

I – Da prescrição da pretensão punitiva:

A Procuradoria-Geral de Justiça a
lega a ocorrência da prescrição retroativa, o que de fato se verifica na presente hipótese.

Impende consignar, a princípio, que
“em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”
, de acordo com o disposto no art. 61 do Código de Processo Penal, notadamente por ser matéria de ordem pública.

Nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, extingue-se a punibilidade
do agente
pela
prescrição
, observando-se, para tanto, os prazos previstos no art. 109 do mesmo diploma legal, os quais variam conforme a pena privativa de liberdade cominada.

Ademais, a
prescrição da pretensão punitiva na forma
retroativa
verifica-se com base na pena
concretamente
aplicada na sentença condenatória
. Após o
trânsito em julgado para o Ministério Público, a pena imposta serve de parâmetro para análise da prescrição retroativa, com fundamento no art. 110, § 1º, do
CP –
“
A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada
”.

No caso
, verifica-se que a denúncia foi recebida em 2
5.10.2016
e a sentença foi publicada em 2
3.5.
2024. Logo, considerar-se-ão essas datas como marcos de interrupção do prazo prescricional.

Registre-se que
a
sentença condenatória foi
considerada
publicada
no mesmo dia da prolação da decisão, quando os autos foram disponibilizados na plataforma do
PJe
, conforme se extrai do andamento processual da ação penal respectiva.

Constata-se, ainda, da sentença que
foram aplicadas ao apelante as penas
em concreto

de
6 anos de reclusão (crime de roubo majorando) e de 1 ano de reclusão (crime de corrupção de menores).

Nos termos do art. 119 do CP:
“No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”
. Tendo isso por base,
considerando a pena igual a um ano do delito de
corrupção de menores (ECA, art. 244-B), constata-se que

o prazo prescricional aplicável
é de quatro anos
, nos
moldes
do inciso V do art. 109 do CP.

Com efeito, o
transc
urso de
lapso temporal
superior ao prazo legal de
quatro
anos
entre
os
citados
marcos interruptivos
,
o recebimento da denúncia
(2
5.10.2016
)
e a publicação da sentença

(
2
3.5.
2024
),
e, inexistindo
causas
interruptiva ou suspensiva da prescrição
durante esse inter
stício temporal
, conforme
disposto n
os
arts
. 111
,
116
e 117
do
CP, impõe
m
o reconhecimento da prescrição do direito de punir do Estado.

Dessa forma,
de rigor o

reconhecimento da
prescrição retroativa

quanto ao crime de corrupção de menores, resultando na extinção da punibilidade do apelante
.

Ademais, com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado
“desaparece o direito de punir por parte deste, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, de modo que fica prejudicada a análise das matérias meritórias apresentadas no recurso”
(TJMT, AP
0011379-04.2015.8.11.0042,
Rel. Des.
Luiz Ferreira
d
a Silva, Terceira Câmara Criminal,
j.
15
.
4
.
2025
).

Portanto
,
julgo prejudicado

o
pedido da defesa de absolvição do delito em questão.

Pass
o
à análise dos demais pedidos defensivos em relação ao
crime de roubo majorado.

I – Da
compensação entre as circunstâncias
:

A Defesa
pugna pela
compensação entre as circunstâncias reconhecidas, quais sejam, a
atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III ‘d’)
e
a agravante da dissimulação (CP, art. 61, II, ‘d’)
, sob alegação de que o Juízo de origem realizou a compensação dessas circunstâncias para o corréu, devendo ser observado o princípio da igualdade.

Todavia, com o exame da sentença, observo que carece de interesse recursal nesse ponto
uma vez que tal providência já foi adotada pelo ju
lgador
sentenciante.

Consta da
sentença condenatória que a magistrada reconheceu expressamente
no crime de roubo majorado
a configuração da agravante da dissimulação
, prevista no
artigo 61, II,
‘
d
’
, do
CP
e da atenuante da confissão espontânea
, disposta no artigo 65, III, ‘d’, do CP
, procedendo à compensação entre essas circunstâncias
na segunda fase dosimétrica
, conforme se extrai do seguinte trecho:

“
Dentre as circunstâncias previstas nos artigos 61, 62, 65 e 66, se fazem presentes o fato de o crime ter sido cometido mediante dissimulação (art. 61, II, "d") e a confissão espontânea para o crime de roubo majorado. Assim faço a compensação das circunstâncias, mantendo sua pena inicial
”
(I
d
252867677
– p.
23).

Portanto, sendo a pretensão do apelante algo já contemplado na sentença recorrida, não há falar em reforma da decisão quanto a este ponto.

III –
Da redução da pena ao mínimo legal:

A Defesa pleiteia, genericamente, a redução da pena ao mínimo legal.

Todavia,
não vejo como acolher
a pretensão defensiva.

Verifica-se que a pena foi elevada na primeira fase dosimétrica em razão da existência de uma circunstância judicial desfavorável, culminando na fixação da pena-base acima do mínimo previsto pelo tipo (4 anos de reclusão)

Nota-se
que a dosimetria realizada pelo
Ju
ízo
singular
se
encontra
devidamente fundamentada e não merece reparos.

Na primeira fase da dosimetria,

A
magistrada considerou
, na primeira fase da dosimetria,
as circunstâncias do crime
como negativas
ao apelante, em razão do emprego de arma de fogo na prática delitiva, fixando a pena-base em 4 anos e 6 meses de reclusão
:

“
As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (
Schimitt
, Ricardo Augusto. op. cit., p. 104). Este quesito deve ser valorado negativamente, tendo em vista que os réus utilizaram de arma de fogo para render a vítima, inclusive agredindo-o com uma “coronhada” e mantendo a arma em suas costas durante o trajeto para o cárcere
.
”
(I
d
252867677
– p.
23).

A jurisprudência
pátria
é pacífica no sentido de que, nos crimes de roubo
em que são reconhecidas
mais de uma causa de aumento
de pena
, é possível a utilização de uma das circunstâncias para fundamentar a exasperação da pena-base
, na primeira fase,
e as demais como causas de aumento na terceira fase da dosimetria.

Nesse sentido:

“
As Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm o entendimento pacificado de que,
‘
na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico
’
(
AgRg
no
AREsp
1.237.603/MS, relator o Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018,
DJe
28/6/2018).
”
(STJ,
AgRg
no HC 933.614/SP,
Rel. Min.

Og
Fernandes, Sexta Turma,
j.
19
.
2
.
2025
).

Essa matéria inclusive encontra-se pacificada no âmbito deste Tribunal:

“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”
(TJMT,
Enunciado Orientativo n
.
32
).

Desse modo
, a valoração negativa das circunstâncias do crime em razão do emprego de arma de fogo mostra-se legítima,
além de
que
essa majorante não foi sopesada
na terceira fase da dosimetria
, tendo sido aplicadas somente
as
demais
causas de aumento
de pena, a afastar eventual ocorrência de
bis in idem
.

Ressalte-se, por oportuno, que a pena-base fixada em 4 anos e 6 meses de reclusão revela-se proporcional à valoração
desfavorável
de uma
única circunstância judicial, correspondendo a
o
aumento de 6 meses acima do mínimo legal.

Logo, a pena-base deve ser mantida.

Na segunda fase, consoante mencionado anteriormente, houve a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da dissimulação, sendo que a pena intermediária permaneceu em
4 anos e 6 meses de reclusão
e 11 dias-multa.

Na terceira fase, incidiram três causas de aumento de pena,
relativas ao concurso de pessoas, à restrição da liberdade da vítima e ao transporte para outro país, conforme previsto no artigo 157, § 2º, incisos II, IV e V, do C
P, tendo a juíza de primeiro grau destacado
“
o modus operandi e número de pessoas (7)
”
, exasperando a reprimenda, adequadamente, na metade.

Impende consignar que houve erro material na sentença, uma vez que a elevação da pena na metade resultaria em 6 anos e 9 meses de reclusão e 16 dias-multa. Contudo, por ser recurso exclusivo da defesa
, mantenho a pena como foi estabelecida, em observância ao princípio do
non reformatio in pejus
.

Assim, a pena
do apelante
resultou em 6 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Pelos fundamentos idôneos utilizados, impõe-se a manutenção da pena nos termos em que fixada.

I
V
– Da
isenção das custas processuais:

Por fim, a
Defesa
pretende a concessão dos
“
benefícios da justiça gratuita, está previsto na Lei n. 1.060/1950, conhecida como Lei da Assistência Judiciária, haja visto, o mesmo é HIPOSSUFICIENTE em conformidade com o § 1º do artigo 98 do Código de Processo Civil
”
(Id 275362866).

Porém, o
pedido
não é cabível
.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, que estabelece:
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a condenação ao pagamento das custas processuais é consequência natural da condenação criminal, sendo que eventual
suspensão da exigibilidade
, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente
.

Nesse sentido
:

“
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. O momento da verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração
na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.
”

(STJ,
AgInt
no
REsp
1637275/RJ, Rel.
ª
Min
.ª
Maria Thereza
d
e Assis Moura, Sexta Turm
a
,
j.
6
.
12
.
2016)
.

No mesmo sentido é o
entendimento deste Tribunal
:

“O pedido de concessão da justiça gratuita deve ser analisado na fase executória, pois não há previsão legal para a isenção das custas processuais na sentença condenatória, sendo possível apenas a suspensão da exigibilidade da obrigação, conforme o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.”
(TJMT, AP 1010998-04.2023.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j.26.2.2025).

Portanto, o afastamento e/ou análise acerca da suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, não competindo a este Tribunal, em sede de apelação, afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

Por tais considerações, a sentença deve ser mantida nos
exatos
termos em que
estabelecida.

Pelo
exposto,

em
con
sonância
com
o parecer da
PGJ
,

reconheço
,

de ofício
,

a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
, com fundamento nos artigos 107, IV
,
109,
V, 110, § 1º,
e 11
9
, todos do Código Penal
e, por conseguinte,
declaro extinta a punibilidade
d
o apelante

CLADOLVINO SERAFIM AVELAR
pela prática do crime de corrupção de menores (
art.
244-B do ECA
)
– autos n.
0006100-90.2016.8.11.0013,
código
125693
.

No mais
,

NEGO
PROVIMENTO

ao
recurso
defensivo
no tocante ao crime
de roubo majorado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025